Tribunal: TJES
Processo: 5000484-74.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000484-74.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: RAI DE ALMEIDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000484-74.2025.8.08.0059

RECORRENTE:
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDO:
RAI DE ALMEIDA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme se extrai do Id. 79445000.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA SOB CONCESSÃO. OBJETO NA PISTA (RESTOS DE TAMBOR DE FREIO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, § 6º, DA CF E ART. 14 DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FATO DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 28/01/2025, no Km 216 da BR-101. O autor, ora recorrido, alega que colidiu com objetos metálicos (restos de tambor de freio de caminhão) que estavam sobre a pista de rolamento, resultando em avarias severas no veículo Hyundai i30 e risco à sua vida.

2) A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 78364183) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.198,05 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. O magistrado a quo fundamentou a decisão na responsabilidade objetiva da concessionária e na falha do dever de fiscalização da via, afastando a tese de fato de terceiro.

3) Inconformada, a Ré interpôs Recurso Inominado (Id. 79444998), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por fato exclusivo de terceiro. No mérito, sustentou a ausência de nexo causal por cumprir rigorosamente os ciclos de inspeção, bem como alegou culpa exclusiva da vítima sob o argumento de que o condutor teria "optado" por passar sobre o objeto. Por fim, pugnou pela exclusão ou redução dos danos morais.

4) O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 81608453), refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A recorrente sustenta ser parte ilegítima, atribuindo a responsabilidade a terceiro não identificado (veículo de carga). No entanto, a legitimidade da concessionária advém do contrato de concessão e do risco administrativo. Conforme o Tema 940 do STF. O que se discute é a omissão no dever de manter a pista livre de obstáculos, e não a autoria da queda do objeto. Preliminar rejeitada.

6) A presença de objetos na pista (restos de tambor de freio) caracteriza o chamado "fortuito interno", o qual não rompe o nexo de causalidade. É dever inerente à atividade da concessionária a manutenção, limpeza e fiscalização contínua da rodovia para garantir a segurança dos usuários.

7) A recorrente alega realizar inspeções a cada 90 minutos, porém, os relatórios juntados são genéricos e não comprovam a situação específica do Km 216 no momento exato do sinistro. A permanência do objeto na via, independentemente do tempo, configura falha na prestação do serviço.

8) Ademais, não prospera a alegação de que o autor agiu com imprudência. O fato de o condutor ter avistado o objeto milésimos antes do impacto e "imaginado ser algo leve" não caracteriza opção deliberada pelo risco, mas sim a reação instintiva diante de um obstáculo súbito em local de curva e fluxo intenso, onde manobras bruscas poderiam causar acidentes ainda mais graves.

9) Os danos materiais estão sobejamente comprovados por fotos, notas fiscais e orçamentos (Id. 68697709 a 68697717), totalizando R$ 5.198,05. Quanto aos danos morais, o acidente em rodovia de alta velocidade, provocado por negligência na manutenção da via, gera angústia e abalo emocional que ultrapassam o mero dissabor, expondo a integridade física do usuário a risco real. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10) Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11) Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)